Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por JADER OLIVEIRA TICLY, NILSA TERESINHA DE OLIVEIRA TICLY e JANINE OLIVEIRA TICLY com fulcro no artigo 196, II, do Regimento Interno desta Corte de Justiça contra o Acórdão n.o 1600046 proferido nos autos dos Embargos de Declaração n.° 0039899-57.2015.8.07.0018, julgado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DE JULGAMENTO DE UM DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS DOIS POLOS DO PROCESSO. VÍCIO SANADO. MÉRITO DOS EMBARGOS NÃO APRECIADO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONHECER DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. A parte atura, ora embargante, afirma que não houve julgamento dos Embargos de Declaração opostos na petição de ID 33236263. 4. Reconheço a omissão. Passo a sanar o vício. Os embargos de declaração opostos na petição de ID 33236263 afirma que há preclusão consumativa em relação ao valor dado a causa, isso porque em 10/05/2018 apresentou petição de emenda de ID 45611455, fixando o valor de R$ 857.058,48, e em 22/03/2019 houve trânsito em julgado do Conflito de Competência registrado sob o no 0710679-22.2018.8.07.0000, apreciado pela 1a Câmara Cível, que fixou a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda. O Distrito Federal, após ser intimado para se manifestar sobre o valor atribuído na petição de emenda, conforme despacho do juízo de ID 72496944, de 17/09/2020, não impugnou o valor dado, conforme petição de ID 72674169, portanto, há preclusão para manifestação sobre o valor atribuído à causa. 5. Necessária breve digressão dos atos processuais praticados. A ação inicialmente foi distribuída em 16/12/2015 à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, pelo procedimento ordinário até então vigente, conforme documento de ID 22590477 - pág. 3, sendo dado o valor da causa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Todavia, decisão da 2a Vara da Fazenda Pública declinou da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública ao ID 22590490 em 07/11/2016, sendo redistribuído o feito para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em 21/11/2016 ID 22590492. Houve Agravo de Instrumento da referida decisão, distribuído à 2a Turma Cível, conforme petição de ID 22590494, o qual não foi conhecido, em razão da taxatividade então estabelecida pelo art. 1.015 do CPC. Houve petição requerendo a alteração do valor dado a causa em 10/05/2015 (ID 22590498), a qual não foi apreciada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública. Este, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência, entendendo-se incompetente, em razão do proveito econômico pretendido em juízo, o qual foi distribuído à 1a CÂMARA CÍVEL, processo registrado sob o no 0710679-22.2018.8.07.0000, o qual, fixou o seguinte entendimento, já transitado em julgado: "como houve a indicação de valor da causa inferior aos 60 salários mínimos e, não havendo ocorrência de outro impedimento que afaste a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o presente conflito negativo não merece prosperar." 6. Por ter a 1a Câmara Cível fixada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente da Lei no 9.099/1995, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, compondo o Microssistema de Tutela dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/1995 é clara ao dispor, em seu art. 3o, § 3o que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação". A referida opção se dá quando a parte autora atribui valor de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do art. 2o, § 4o da Lei 12.153/2009. Não há ato judicial alterando o valor dado a causa, sendo insuficiente para tanto a mera petição da parte. Eventual omissão quanto à emenda desafiaria recurso próprio e tempestivo, o que não fez a parte embargante. Não é possível atribuir novo valor dado à causa, em ofensa ao quanto decidido pela 1a Câmara Cível, o que implicaria em mitigar a eficácia preclusiva da coisa julgada, operada na forma do art. 508 do CPC, que estabelece que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." Por último, este Colegiado não tem competência para modificar a decisão proferida pela 1a Câmara Cível. 7. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão que acolheu os Embargos de Declaração do Distrito Federal, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA, SANAR OMISSÃO, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ID 33236263, e REJEITÁ-LOS. (Acórdão 1600046, 00398995720158070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, o reclamante alega que o Acórdão impugnado está em desacordo com o entendimento fixado no âmbito do acórdão no 1185740, proferido pela 1a Câmara Cível. Embora distribuídos os presentes autos à esta Câmara de Uniformização, incumbe à 1a Câmara Cível o conhecimento de Reclamação que visa a garantia da autoridade das decisões por ela emanadas, conforme disposto no artigo 196, §1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento da 1a Câmara Cível, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intime-se.